Tribunal: STF
Processo: HC 272107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.5.2026, por Juliano Joaquim Cambraia Caproni, advogado, em benefício de Rafael Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.4.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.071.621, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil seiscentos e trinta e dois dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – REDUÇÃO DA 
PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, MITIGAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE À PRIVATIVA DE LIBERDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a finalidade mercantil, inviável a absolvição do delito de tráfico ou a desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal. Não é possível a absolvição do crime de associação quando existentes provas certas de que os agentes estavam associados de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas. Em se tratando de drogas em quantidade considerável e de alto nível de lesividade, cabível o aumento da pena-base para os fins do artigo 42 da Lei 11.343/06. Inviável o decote da causa de aumento do artigo 40, V, da Lei de Drogas quando demonstrada a ocorrência do tráfico interestadual. Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em concessão do privilégio, mitigação de regime ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ficada em patamar proporcional à privativa de liberdade, não é possível a redução da pena de multa” (fl. 62, e-doc. 2) 

4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.071.621. Em 10.2.2026, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.632 dias-multa. 
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação criminal defensiva, mantendo a condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico, causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e dosimetria fixada, inclusive quanto à pena de multa. 
3. No habeas corpus originário, impetrado após o trânsito em julgado da condenação na instância de origem, a Defesa buscou afastar o óbice relativo à utilização do writ como substitutivo de revisão criminal, alegando a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de ordem de ofício (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal). A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ausência de competência desta Corte e inexistência de ilegalidade flagrante. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sem prévio julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade ou ato teratológico capaz de justificar a concessão de habeas corpus de ofício, bem como se é possível o revolvimento do conjunto fático-probatório e da dosimetria da pena na via estreita do writ. 
III. Razões de decidir 
5. O feito transitou em julgado para a defesa, com baixa definitiva do processo na origem, inexistindo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito anterior sobre a condenação que possa ser objeto de revisão, o que afasta a competência desta Corte, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, que restringe a revisão criminal e a ação rescisória aos próprios julgados do Tribunal. 
6. A utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, implica indevida supressão de instância e afronta ao modelo constitucional de competências estabelecido no art. 105 da Constituição Federal, razão pela qual o writ não pode ser conhecido nessa hipótese. 
7. A impetração do habeas corpus após o trânsito em julgado atrai a incidência da preclusão temporal e reforça a necessidade de observância à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões e lealdade processual, não sendo possível reabrir, por meio do writ, discussão já definitivamente encerrada na instância de origem. 
8. Não se verifica no julgado impugnado qualquer ilegalidade flagrante ou teratológica apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto as teses defensivas demandam reexame de matéria 
fático-probatória e da dosimetria da pena, providências incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional, de cognição sumária e rito célere. 
9. A ação constitucional de habeas corpus não se presta à rediscussão ampla da prova, nem à revisão de critérios de individualização da pena quando ausente flagrante desproporcionalidade ou abuso, sendo inadequada para substituir os meios processuais próprios previstos no ordenamento para impugnação de condenações já acobertadas pela coisa julgada. 
IV. Dispositivo 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 430-431, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a persecução penal contra o Paciente teve gênese em um único e isolado evento ocorrido em 18 de dezembro de 2019: a apreensão, em sua residência em Paraguaçu/MG, de uma encomenda postal proveniente de Curitiba/PR, contendo 52,2g (cinquenta e dois gramas e dois decigramas) de MDMA (3,4-Metilenodioximetanfetamina), popularmente conhecida como Ecstasy” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que, “desde a abordagem policial, o Paciente sustentou versão única, coerente e ininterrupta: declarou desconhecer o conteúdo ilícito da encomenda. Tal versão foi integralmente confirmada pelo corréu Lucas Lima Pereira, que, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial, assumiu a propriedade exclusiva do entorpecente” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “a pena resultante – 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado – afronta a proporcionalidade quando confrontada com: (i) A modesta quantidade de droga (52,2g de MDMA), incompatível com tráfico profissional; (ii) A primariedade e os bons antecedentes do Paciente, expressamente reconhecidos pelo Tribunal de origem; (iii) A inexistência de violência ou ameaça à pessoa em qualquer momento; (iv) A inserção social comprovada (empresário com atividade lícita estabelecida); (v) A inexistência de qualquer evidência de habitualidade ou profissionalismo no tráfico” (fls. 7-8, e-doc. 1).
Anota que “a composição desse quadro fático-jurídico revela, com clareza meridiana, que a pena imposta é fruto de uma cadeia de erros materiais que se retroalimentaram: a condenação artificial pelo art. 35 sustentou o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, que por sua vez sustentou o regime fechado, que por sua vez gerou a impossibilidade de substituição. Eliminada a primeira peça do dominó (a condenação por associação), a integralidade do edifício punitivo desmorona, conduzindo a uma reprimenda compatível com a substância da conduta efetivamente praticada” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumenta que “os diálogos coligidos pelas instâncias ordinárias concentram-se em período curtíssimo (60 dias entre outubro e dezembro de 2019), incompatível com a ‘permanência’ exigida pelo tipo. A jurisprudência exige vínculo duradouro, não meras tratativas pontuais sobre operações específicas” (fl. 10, e-doc. 1).

Assinala que “o substrato condenatório limita-se a um único episódio efetivamente consumado (a encomenda apreendida). As referências a outras ‘operações’ são vagas e conjecturais, sem materialidade comprovada” (fl. 11, e-doc. 1).

Enfatiza que “a própria confissão do corréu descaracteriza a vontade de associação, ao revelar que cada qual atuava por interesse pessoal – o corréu para consumo próprio (segundo sua versão), e o Paciente, segundo sua coerente narrativa defensiva, sequer com ciência do conteúdo da encomenda” (fl. 11, e-doc. 1).

Defende que “a condenação do Paciente pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 configura flagrante ilegalidade, no exato sentido reclamado pelo § 2º do art. 654 do CPP e pelos precedentes desta Suprema Corte para superação dos óbices formais ao conhecimento do writ. A absolvição é medida de rigor, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade material da conduta” (fl. 11, e-doc. 1).
Enfatiza que, “com a absolvição pelo art. 35 e o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, em sua fração máxima, a pena resultante será inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Sendo o Paciente primário, com circunstâncias judiciais favoráveis (à exceção da equivocada valoração da quantidade da droga, já analisada), a fixação do regime inicial aberto é consequência impositiva do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Realça que, “como corolário lógico-jurídico das teses anteriores, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Os requisitos legais encontram-se integralmente preenchidos” (fl. 15, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, e no artigo 102, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, requer-se respeitosamente a esta Egrégia Suprema Corte: 
a) A distribuição preferencial em razão da urgência libertária; 
b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, dada a urgência qualificada pela prisão atual, para o fim de: 
b.1) Determinar a imediata suspensão da execução da pena imposta ao Paciente, nos autos da Execução Penal junto à Comarca de Paraguaçu (Processo Crime de origem nº 0000587-29.2020.8.13.0472, Comarca de Paraguaçu/MG); 
b.2) Expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente RAFAEL SOUZA, atualmente recolhido no Presídio de Alfenas, MG, desde 23 de março de 2026, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente writ; 
c) Sejam requisitadas, com a urgência que o caso requer, informações à autoridade coatora (Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), bem como ao MM. Juízo da Execução Penal e ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Quarta Câmara Criminal); 
d) Após, seja aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer; 
e) No mérito, seja CONHECIDO E CONCEDIDO o presente Habeas Corpus, ainda que de ofício com fundamento no § 2º do art. 654 do CPP, para: 
e.1) ABSOLVER o Paciente da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade material da conduta, à luz do precedente vinculante consagrado no HC 124.164/AC; 
e.2) RECONHECER A INCIDÊNCIA da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), em observância à tese fixada em Repercussão Geral no ARE 666.334/AM (Tema nº 712); 
e.3) REDIMENSIONAR A PENA decorrente do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), com fixação do REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal; 
e.4) SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem especificadas pelo MM. Juízo da Execução, nos moldes do art. 44 do Código Penal; 
e.5) Determinar a manutenção da liberdade já alcançada via medida liminar, com a expedição definitiva de alvará de soltura em favor do Paciente” (fls. 21-22, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Consta da documentação destes autos eletrônicos que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.9.2025.

A presente impetração foi protocolizada em 11.5.2026, mais de oito meses depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
8. No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito das matérias veiculadas pela defesa, 
limitou-se a decidir pelo não cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e pela inviabilidade do reexame de fatos e provas nessa via processual:
“De fato, conforme consignado no decisum monocrático recorrido, das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal a quo, constata-se que o feito transitou em julgado para a defesa, tendo havido, inclusive, baixa definitiva do processo. 
Como cediço, a competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente prevista no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, b e c, da Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não ocorre no caso dos autos. 
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de indevida supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências deste Superior Tribunal de Justiça. (...)
E, ainda que assim não fosse, como cediço, a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e rito célere, não se presta para à apreciação de alegações que buscam o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado nos autos, por seu providência inviável na via eleita” (fls. 437-438, e-doc. 2).

A ausência de exame de mérito da matéria veiculada na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Ao condenar o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juízo de origem decidiu:
“Inicialmente, vê-se que há prova suficiente da materialidade do delito descrito na denúncia, conforme boletim de ocorrência de id 4227253021, auto de apreensão de id 4227253040 e 4227363018, declaração de conteúdo id 4227363025, anexo fotográfico contendo imagens de todas as conversas transcritas extraídas do telefone celular de Rafael em ids 4227468027, 4227468031, laudo preliminar de drogas id 4227468037 e 4228733019, exame toxicológico definitivo ids 4227788039 e 4228043068, extração de dados de celular id 4228733020 a 4230408019 e Constatação de arquivo digital em notebook id 4231227993. 
Dessa forma, resta analisar se ficou devidamente demonstrada a qualidade de traficante imputado aos réus. 
Pois bem. Os réus optaram por dizer, como era de se esperar, que são usuários de drogas. 
O réu RAFAEL, nas duas oportunidades em que foi ouvido, afirmou que não sabia qual era o conteúdo da encomenda, que até tendo desconfiado que poderia ser alguma coisa errada, mas não sabia o que seria, sendo que o combinado era apenas receber a encomenda e passar para o corréu LUCAS. 
LUCAS, por sua vez, afirmou que a encomenda que chegou na casa de RAFAEL era sua e que RAFAEL não sabia do que se tratava, afirmou que a droga era para o seu uso, pois tinha vontade de experimentar da droga apreendida. 
Todavia, em que pese a negativa dos réus, a autoria delitiva ficou claramente demonstrada. Explico: 
É que, como é cediço, a Lei n. 11.343/06, prevê, em seu art. 28, §2º, que o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente – a fim de aferir a real destinação daquela (uso ou tráfico). 
Com base em tais critérios, não restam dúvidas do envolvimento dos réus na incursão em um dos verbos do artigo 33 da Lei de Tóxicos. É o que se depreende da prova testemunhal coligida.
A testemunha Marco Antônio de Oliveira Junior, investigador de polícia, foi ouvido em juízo e afirmou que receberam contato de uma equipe da Regional de Alfenas dando conta de uma entrega de mercadoria (droga) que seria feita em Paraguaçu, sendo que, de posse dessas informações, foram feitas representação pela expedição de mandado de busca, sendo o mandado cumprido a princípio na casa de Rafael, tendo localizado um pacote/carga vinda pelos correios, contendo uma substância conhecida como MDMA, droga sintética e de alto valor no mercado. 
Continuou narrando que durante o correr das investigações foi constatado que a encomenda tinha sido feita pelo Lucas. Afirmou que pelas perícias os dois haviam se associado para comprar essa droga e trazê-la para Paraguaçu para eventual distribuição. Disse que na posse de outro mandado de busca se dirigiram a residência de Lucas, sendo arrecadado notebook, pequena porção de droga, e salvo engano apreendido veículo. 
Aduziu que no celular de Rafael identificaram diversas conversas entre ele e Lucas, e nessas conversas ficaram claras que eles compravam drogas em conjunto de outros estados e, quanto a venda conseguiram apurar que eles estariam cada um vendendo para a sua clientela. Esclareceu que ficou evidenciado que essa compra associada seria até para fins de dividir os custos, daí compravam em conjunto, a droga chegava, faziam a divisão e cada qual dava o seu destino. Afirmou não ter dúvida que tanto Rafael quanto Lucas tinham conhecimento a respeito do recebimento dessa mercadoria, que apesar de Rafael ter falado que não sabia o que era a mercadoria, ficou constatado que sabia porque eles já haviam feito outra compra anteriormente desse mesmo tipo em conjunto. 
Já Ícaro Batista Nunes Leal Cruz, também ouvido em juízo, confirmou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Rafael, sendo que de posse das informações e mandado de busca e apreensão montaram uma campana próximo aguardando a entrega dos correios, assim que o agente do correio entregou nas mãos de Rafael, o depoente e a equipe entraram para cumprir o mandado, tendo Rafael lançado no vizinho o pacote que tinha recebido, mas não visualizaram a remessa, porém o próprio Rafael confessou que lançou a mercadoria na casa do vizinho. 
Afirma, ainda, que participou do cumprimento do mandado na casa de Lucas e encontraram uma pequena quantidade de uma substância análoga a maconha e apreenderam algumas coisas para poder fazer perícia. Atesta que após a quebra de sigilo telefônico de Rafael concluíram que a droga era adquirida em comum, de forma associada, e que era destinada ao comércio. 
Em juízo, a testemunha Ronaldo Braga Francisco confirmou as suas declarações prestadas na depol, confirma que Rafael lhe confirmou que arremessou a encomenda para o terreno vizinho, tendo ainda presenciado o momento que ele indicou o nome do outro réu. Afirmou que a informação obtida é que a droga chegaria na casa de Rafael. 
Alinha-se a isto, o Relatório de Investigação de id 4227468031, confirmado em juízo pelos investigadores Marco Antônio e Ícaro Batista Nunes Leal Cruz (id 4228733002). Referido relatório foi elaborado após varredura no aparelho celular apreendido, sendo possível verificar que ambos se dedicavam à compra de drogas, com a finalidade de revenda. Confira: 
‘– LUCAS (L): Tá ai? 
– RAFAEL (R): Simm 
– L: To fechando um doce aqui, LSD de qualidade, anima receber ele tbm ou esse tó de boa? Vem pouco desse ai esse da pra eu arrumar s6 um 
– L: Mas é qualidade 
– L: Se animar já fala, se não animar de boa recebo eu msm 
– L:?? 
– R: Parece que eu tô susse 
– R: Pq não é eu que estou recebendo 
– R: Pessoal aqui que esta assinando 
– L: Tá certo 
– L: Tem erro não 
– L: Esse eu recebo 
– L: 0 outro chega amanhã eu acho, mandaram pra Paraguaçu hj demoro?
– L: Hj chegou as @ 
– L: Amanha chega o MD 
– L:Dmr? 
– L:E o teu tá aqui já mano 
– L: As tuas @ 
– R: Demoraiser 
– R: Fmz maninho 
– R: Mais tarde nós topa’ […] 
– LUCAS (L): Eu tô sem grana tbm mano, queria pegar pra passar tbm e vê se sobrava pelo menos o do fumo 
– RAFAEL (R): Ah eu vendi pouco mano 
– R: Nem 200 cpa 
– R: Negócio que coxei pra krl aqui 
– L: Eu tbm mano, fumei muito e coxei muito prós outros mano 
– R: Todo dia fumando uns três 
– L: Devo ter vendido umas 17g estourando 
– R: E eu chapava aqui em casa 
– R: Então os meninos chapava também 
– L: Pois é ai que mora o erro 
– L: 0 quente é ter um prensado 
– R: Sic 
– L: Ai vai sair e leva ele 
– R:Simmm (imagens das convesas transcritas extraídas do telefone celular de Rafael). 
Note-se, então que na troca de conversas entre os acusados eles mencionam que chegaria ‘MD’, espécie de droga inclusive, apreendida nestes autos. Ainda, mencionam ‘@’, que segundo o depoimento do investigador Marco Antônio, é o símbolo comumente utilizado para se referir a bala, ou seja, ‘drogas sintéticas’, como o ecstasy, objeto de apreensão nestes autos. 
Assim, diante da prova constante nos autos, mormente pela troca de mensagens entre os acusados no app WhatsApp, não há dúvidas de que os acusados tinham conhecimento a respeito do recebimento da mercadoria, mormente porque ficou constatado que eles já haviam feito outra compra anteriormente desse mesmo tipo/espécie de droga em conjunto. Também ficou comprovado que a droga seria para revenda, tanto que nas conversas entre os acusados, em mais de um momento, mencionam a questão da revenda, inclusive, falaram que queriam vender para fazer um dinheiro, que vendeu mas foi pouco, consoante transcrito acima. 
Sobre os depoimentos dos policiais, é digno de nota que são perfeitamente válidos, podendo servir de referência na verificação da materialidade e autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 
As testemunhas, prestaram depoimentos coerentes e em harmonia com o conjunto probatório, inclusive, em sede judicial narrando detalhes do ocorrido no dia dos fatos e nas diligências futuras realizadas. 
As negativas dos réus encontram-se em dissonância com o contexto probatório produzido sobre o crivo do contraditório, quais sejam, os depoimentos dos policiais, cujos trechos foram acima transcritos. Os depoimentos das testemunhas estão em perfeita harmonia com as provas produzidas, sem nenhuma evidência de má-fé ou abuso de poder. São, pois, válidos, eficientes e têm tanta força quanto a de outros indivíduos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória, sobretudo quando não há nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhes retirar a credibilidade. 
Note-se que na mercadoria que chegou pelo correio, foi apreendido 01 invólucro de plástico, pesando 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas), sendo identificada a presença de MDMA, popularmente conhecido como ECSTASY. Ainda, foi apreendido na residência de LUCAS, 02 porções com massa de 2,1g de maconha. 
Quanto a droga MDMA, segundo o site https://musicnonstop.uol.com.br/mdma-a-droga-que-caminha-junto-com-o-covid19-conheca-os-riscos/ ‘um grama é comercializado por um valor em torno de R$ 100’. Logo, trata-se de droga de alto valor no mercado. 
Ademais, a quantidade de droga não é módica, isto é, poderia causar prejuízo a inúmeros usuários e viciados.
De mais a mais, o fato do réu LUCAS dizer que a droga se destinava ao seu consumo, nada impede uma condenação pelo tráfico, já que é sabido que em crimes dessa jaez é comum o agente conciliar a condição de usuário e traficante. (...)
Desse modo, vê-se que a afirmativa do réu de que a droga se destinava ao seu consumo encontra-se tota